Tribunal: TJES
Processo: 0006126-15.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006126-15.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO GOMES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006126-15.2015.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO GOMES FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por José Antônio Gomes Filho contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou, após decisão do Tribunal do Júri, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal). O recurso busca redimensionar a pena-base, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, majorar a fração de diminuição da pena pelo privilégio e fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade para exasperar a pena-base; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada por tese defensiva; (iii) determinar a fração adequada de redução da pena em razão do homicídio privilegiado; e (iv) fixar valor adequado de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena se justifica pela quantidade e intensidade dos golpes desferidos com faca, demonstrando dolo acentuado e maior reprovabilidade da conduta, o que legitima a elevação da pena-base em 2 anos.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que qualificada por tese de legítima defesa, desde que tenha sido debatida em plenário e contribuído para o convencimento do Conselho de Sentença, conforme entendimento do STJ.

A fração de diminuição da pena pelo privilégio foi corretamente fixada no mínimo legal (1/6), diante da ausência de prova de provocação relevante ou violenta emoção de alta intensidade, sobretudo por ter transcorrido longo lapso temporal (40 dias) entre a discussão inicial e o cometimento do crime.

O arbitramento dos honorários ao defensor dativo deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o grau de complexidade do feito e o esforço exigido, sendo razoável a fixação em R$ 1.200,00, conforme parâmetros adotados pelo TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando a intensidade da conduta revela dolo acentuado e maior censurabilidade, mesmo em crimes de homicídio.

A atenuante da confissão espontânea pode ser reconhecida mesmo quando qualificada, desde que debatida em plenário e utilizada pelo Conselho de Sentença.

A aplicação da fração mínima de redução pelo homicídio privilegiado é cabível quando ausente prova de provocação relevante ou imediatismo na reação do agente.

A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar a proporcionalidade em relação à complexidade do caso e ao trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 213; STJ, AgRg no HC 919.239/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 9.12.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 984 (REsp 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006126-15.2015.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO GOMES FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ ANTÔNIO GOMES FILHO em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 11080651), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

O apelante José Antônio Gomes Filho (Id. 11505041) apresentou razões de apelação requerendo o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o aumento da fração de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria. Requer, por fim, o arbitramento de honorários advocatícios.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Observa-se que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, após desvalorar o vetor culpabilidade, justificando que o réu desferiu quatro golpes de faca, o que demonstra elevado grau de violência.

Inicialmente, quanto à valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sustentou a defesa que a quantidade de golpes desferidos seria inerente ao próprio tipo penal, não podendo justificar a exasperação da pena-base.

No entanto, a descrição dos fatos, tanto na denúncia quanto na sentença, relata que o apelante desferiu quatro golpes de faca contra a vítima. Tal quantidade de golpes, em especial por se tratar de arma branca, revela uma maior intensidade do dolo e reprovabilidade da conduta, ultrapassando o que seria esperado para o tipo penal de homicídio simples. Além disso, a conduta de perseguir a vítima, mesmo após discussão anterior, e desferir múltiplos golpes, demonstra persistência na intenção de executar o crime, o que fundamenta a valoração negativa da culpabilidade.

Ressalto que a culpabilidade, como circunstância judicial, avalia o grau de reprovabilidade da conduta do agente, indo além da mera constatação do dolo inerente ao tipo penal. Assim, a intensidade e a forma da agressão, com múltiplos golpes de faca, são elementos que justificam a avaliação negativa da culpabilidade, por revelarem uma maior censurabilidade do comportamento.

Desse modo, correta a valoração negativa da culpabilidade, mantendo-se a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alegou a defesa que a mídia do plenário revelaria confissão, ainda que qualificada, e que tal atenuante deveria ser aplicada.

O magistrado de primeiro grau afastou o reconhecimento da confissão, sob o fundamento de que o apelante alegou ter agido em legítima defesa em interrogatório. Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser considerada na dosimetria da pena se debatida em plenário do Tribunal do Júri (AgRg no HC n. 919.239/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 9/12/2024). [cite_start]

Houve registro na sentença de que o Ministério Público manifestou-se pela condenação do réu "nos moldes da Pronúncia", e a defesa manifestou-se pela absolvição. Além disso, o quesito sobre o privilégio foi formulado e votado pelo júri, com reconhecimento por maioria de votos (quesito 4).

Isso indica que a tese defensiva foi apresentada e debatida em plenário, ainda que se tratasse de confissão qualificada pela alegação de legítima defesa ou privilégio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a exigência de confissão "pura" para o reconhecimento da atenuante, bastando que a confissão, ainda que acompanhada de teses defensivas, sirva como um dos fundamentos para o convencimento do Conselho de Sentença. Assim, tendo sido a tese da defesa debatida em plenário, e havendo, inclusive, o reconhecimento do privilégio, o que pressupõe a admissão do fato criminoso, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Assim, considerando que se tratou de confissão qualificada, aplica-se a fração de 1/12, estabelecendo-se a pena intermediária em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No que tange à aplicação da fração de diminuição da pena em razão do privilégio, a defesa pleiteia a alteração da fração mínima de 1/6 para 1/3, argumentando que a fração deveria se aproximar do máximo.

Observa-se que o magistrado aplicou a redução de 1/6, justificando a ausência de prova do grau de provocação da vítima, bem como do grau da violenta emoção. A despeito da tese defensiva, o parecer ministerial destaca que a reação violenta do apelante não ocorreu logo após a provocação da vítima, ou seja, a ação criminosa ocorreu 40 (quarenta) dias após a discussão entre vítima e apelante, havendo um intervalo de tempo suficiente para que pudesse refletir e se acalmar, indicando que a emoção vivenciada no momento do crime não foi tão intensa, o que justificaria a fração mínima.

Dessa forma, a ausência de imediatismo entre a injusta provocação e a ação do réu, que perseguiu a vítima dias após a discussão inicial, afasta a maior intensidade da violenta emoção, justificando a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto).

Nessa ordem de ideias, estabeleço a pena definitiva do apelante em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias.

Diante da quantidade de pena, estabeleço o regime inicialmente semiaberto.

Por fim, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado Israel Blunck S. Ferrarezi (OAB/ES 15.886) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ao advogado

Israel Blunck S. Ferrarezi (OAB/ES 15.886)
.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reconhecendo a atenuante da confissão em favor do réu, redimensionar sua pena definitiva para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)